Tribunal: TJES
Processo: 0020516-97.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020516-97.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020516-97.2020.8.08.0048

APELANTE: BRUNO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não é possível acolher o pleito absolutório, se as provas dos autos não trazem dúvidas quanto à materialidade e à autoria, nem quanto à destinação para o tráfico ilícito. Caso em que a versão defensiva é contraditória e incapaz de induzir dúvidas, havendo circunstâncias que impedem o tratamento como mero usuário, notadamente a quantidade de entorpecentes apreendidos, o transporte dos entorpecentes em uma bolsa e a dispensa do referido material durante a fuga, bem como a informação de que a região daquela Rua é
“conhecida por confrontos e muitas detenções em razão do tráfico”
.

2
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020516-97.2020.8.08.0048

APELANTE: BRUNO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO GOMES DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 5208002, pp. 53-56), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena total de
0
1
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 08h09min, na Rua Intendente Câmara, Bairro Nova Carapina I, na Serra, o denunciado trazia consigo 107 (cento e sete) pinos de cocaína e 26 (vinte e seis) pedras de crack, destinados ao tráfico de drogas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (“Apenso”, pp. 33-37), pelo Auto de Apreensão (“Apenso”, pp. 19-21), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 17), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 26 (vinte e seis) pequenas pedras de crack, com massa total de 8,0 g (oito) gramas;

2) 107 (cento e sete) pinos de cocaína, com peso de 184,2 g (cento e oitenta e quatro gramas e dois decigramas).

Da mesma forma, a
autoria
se comprova pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais afirmaram,
em juízo
, que o réu se evadiu para uma área de mata, ao perceber a proximidade da guarnição e que presenciaram o réu com uma bolsa ou sacola, a qual foi recolhida no percurso, reafirmando que não havia outras pessoas por perto (pp. 57 e 59). Tais relatos correspondem às declarações extrajudiciais dos agentes públicos (“Apenso”, pp. 07-09 e 11-13).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, a negativa do apelante resta isolada nos autos e carente de credibilidade, não sendo capaz de induzir dúvida razoável.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a quantidade de drogas apreendidas é bastante significativa para apontar a destinação ao tráfico de drogas, o que se
confirma
pelas circunstâncias da ocorrência, notadamente o transporte dos entorpecentes em uma bolsa e a dispensa do referido material durante a fuga, bem como a informação de que a região daquela Rua é
“conhecida por confrontos e muitas detenções em razão do tráfico”
(p. 59).

Vale ressaltar que, para fins de tipicidade objetiva, é irrelevante o fato de o acusado não ter sido visualizado na atividade de
venda
, tendo em vista que se trata de tipo penal misto alternativo, cuja redação contempla outras condutas nucleares, dentre elas, a de
“trazer consigo”
, a qual foi imputada ao réu na Denúncia.

Registra-se, ademais, que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum

Portanto,
não há que se acolher a pretensão
defensiva
.

Por fim, anota-se que não houve insurgência quanto à dosimetria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)